Tribunal: STJ
Processo: 0000660-23.2023.8.25.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979618 - SE(2025/0243949-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA PURESA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: BEATRIZ COSTA DE SANTANA - SE011545
AGRAVADO
: MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

Documento eletrônico VDA54038343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c1b761b7-8d7c-4583-8cda-5de8b5c44f70

:
§ 2o, I; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 76,
art. 1.021,
4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c1b761b7-8d7c-4583-8cda-5de8b5c44f70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979618 - SE (2025/0243949-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA PURESA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: BEATRIZ COSTA DE SANTANA - SE011545
AGRAVADO
: MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53236740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 054f007e-1fec-4b09-b9af-5b6dfb83717f

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza a
representação processual após intimação. 2. Procuração em processo não
apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a regularização
tardia da representação processual.

:
§ 2o, I; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 76,
art. 1.021,
4o; CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet 12.765/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fl. 650) interposto contra decisão da Presidência
que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da Súmula n. 115/STJ.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 650):
MARIA PUREZA SANTOS SILVA, já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio de sua advogada, pleitear a
reconsideração da decisão e requerer a juntada no instrumento de procuração
– nomeação de advogada dativa.
É provável que tenha ocorrido equívoco na certidão de confirmação de
intimação da Recorrente posto que esta patrona só tomou conhecimento da
necessidade de regularização processual na presente data.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 672-678).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fl. 647):
Documento eletrônico VDA53236740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 054f007e-1fec-4b09-b9af-5b6dfb83717f

Cuida-se de Agravo interposto por MARIA PURESA SANTOS SILVA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de MARIA PURESA SANTOS SILVA, verifica-
se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e
do Recurso Especial, Dr. BEATRIZ COSTA DE SANTANA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando
art. 76,
a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual
no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes à Dra.
BEATRIZ COSTA DE SANTANA, subscritora do agravo e do recurso especial.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl. 642),
17/07/2025
a parte recorrente deixou o prazo transcorrer
, motivo pelo qual não se pode
in albis
conhecer da irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do
§ 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso
art. 76,
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no
Rel.
REsp 1710759/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/08/2018,
20/08/2018)
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53236740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 054f007e-1fec-4b09-b9af-5b6dfb83717f

(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.724.522/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/9/2018,
25/9/2018.

No mais, não se pode considerar a juntada feita somente no agravo interno
(fls. 650-652), em virtude da preclusão. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA
DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a
petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho
oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
Relator
AREsp n. 1.399.586/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
)
3/12/2019.

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:15
Código de Controle do Documento: 054f007e-1fec-4b09-b9af-5b6dfb83717f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.618 / SE
Número Registro: 2025/0243949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006602320238250064 202381000683 202400865879 6602320238250064
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA PURESA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: BEATRIZ COSTA DE SANTANA - SE011545
AGRAVADO
: MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA PURESA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: BEATRIZ COSTA DE SANTANA - SE011545
AGRAVADO
: MULVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE SANTANA MACEDO - SE001634
TERMO
Documento eletrônico VDA54012080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:49
Código de Controle do Documento: 3e69a457-edda-46aa-9909-6dee5446813a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:49
Código de Controle do Documento: 3e69a457-edda-46aa-9909-6dee5446813a